Tribunal: TJPA
Processo: 0873555-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873555-83.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARICY MARLY FREITAS ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873555-83.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: MARICY MARLY FREITAS ROSA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por Maricy Marly Freitas Rosa, ex-servidora da Polícia Civil do Estado do Pará, para condenar o ente público ao pagamento, em pecúnia, de sete períodos de licença-prêmio não usufruídos, totalizando catorze meses. A autora sustentou que se aposentou em abril de 2024 e que, apesar de protocolar requerimento administrativo para conversão das licenças, a Administração permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos por servidora pública estadual aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 99, II, prevê expressamente a conversão em remuneração adicional da licença-prêmio não usufruída, na aposentadoria ou falecimento do servidor, quando atendido o requisito temporal.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem utilizadas para fins de contagem em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.

O entendimento também encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteram a possibilidade de conversão mesmo sem requerimento administrativo, bastando a comprovação da aquisição do direito e da não fruição em razão da necessidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual na inatividade, desde que não utilizada para contagem em dobro para fins de aposentadoria.

2.

A recusa do pagamento caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99, II; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1497458/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.10.2019; STJ, REsp 1800310/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019; TJPA, ApCiv 11806454, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.11.2022; TJPA, ApCiv 6857775, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.10.2021; TJPA, ApCiv 3950403, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
MARICY MARLY FREITAS ROSA
.

Na origem, a autora, ex-servidora da Polícia Civil do Estado do Pará, alegou que, tendo se aposentado em abril de 2024, protocolou requerimento administrativo (nº 2024/549426), pleiteando o pagamento em pecúnia de sete períodos de licença-prêmio não usufruídos, totalizando catorze meses, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94. Diante da inércia da Administração, ingressou em juízo com o pleito de conversão em pecúnia das referidas licenças.

O juízo
a quo
reconheceu a ausência de prescrição e, com base em jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, entendeu ser legítima a conversão das licenças não gozadas em indenização pecuniária, diante da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível.

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente sustenta que a conversão de licença-prêmio em pecúnia está condicionada aos estritos limites legais estabelecidos no art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, sendo vedada a conversão de períodos adquiridos e não usufruídos por ausência de previsão legal específica.

Argumenta, ainda, violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), aduzindo que o servidor deveria ter requerido o gozo da licença em atividade, não se podendo presumir o direito à conversão em pecúnia após a aposentadoria.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que, embora tenha adquirido os períodos de licença-prêmio, não pôde usufruí-los em razão da necessidade do serviço, o que autoriza sua conversão em pecúnia. Sustenta, ainda, que a jurisprudência dominante admite a indenização de períodos não gozados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, além de invocar precedentes do STF e STJ que reconhecem esse direito aos servidores inativos.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça,
Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
, absteve-se de emitir parecer nos autos, justificando a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a apelada tem direito ao recebimento da licença prêmio não usufruída conforme concedido pelo Juízo
a quo.

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão das licenças-prêmio não usufruídas por ausência de previsão legal.

Sobre a licença-prêmio, os artigos 98 e 99, inciso II, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - Lei nº 5.810/94, dispõem, respectivamente:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

(...)

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. (Grifo nosso).

O cotejo probatório demonstra que o apelado, no momento da concessão da aposentadoria, possuía licenças-prêmio não usufruídas, correspondem aos períodos de 14.01.1999 a 13.01.2002; 14.01.2002 a 13.01.2005; 14.01.2005 a 13.01.2008;

14.01.2008 a 13.01.2011; - 14.01.2011 a 13.01.2014; 14.01.2017 a 13.01.2020; 14.01.2020 a 13.01.2023.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA, 11806454, 11806454, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA. 1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (grifo nosso).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

Portanto, a condenação do Estado do Pará ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pela apelada não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026